Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008044-33.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[F. DA SILVA BRITES - ME - CNPJ: 09.435.201/0001-96 (APELANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), FRANCISCO CESAR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 093.036.678-67 (APELADO), ADEDY DE SOUSA ALVES SANTANA - CPF: 917.072.771-68 (ADVOGADO), RONDOVEL VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

F. DA SILVA BRITES
.

APELADO(S):

FRANCISCO CESAR PINHEIRO DA SILVA
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR.
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA RÉ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a expedição de ofício ao DETRAN/MT para transferência de veículo alienado a terceiros, que gerava débitos em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da audiência de instrução e julgamento; e (
ii
) saber se há relação jurídica entre o autor e a empresa requerida que justifique a imposição da obrigação de transferência do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois comprovada a intimação regular da parte apelante para audiência, com ciência via sistema eletrônico e anuência ao trâmite digital.

4. No mérito, constatou-se a ausência de provas da relação jurídica entre o autor e a empresa requerida, não havendo documentos que demonstrem a responsabilidade da apelante pela transferência do veículo.

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor o ônus da prova quanto à existência do negócio jurídico.

6. Embora o CTB imponha responsabilidade solidária em casos de não comunicação da venda, não houve comprovação de que a empresa ré foi destinatária do bem, sendo inaplicável a responsabilização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de relação jurídica entre as partes impede o reconhecimento da obrigação de transferir a propriedade de veículo automotor. 2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
1000510-16.2019.8.11.0012, 3a Câm. Dir. Privado, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
,
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A referida sentença determinou a expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a transferência do veículo Volkswagen Voyage 1.6 HIGH, ano/modelo 2013/2014, placa OBP-3422, RENAVAM 00559252749, cor branca, tendo em vista a ausência de transferência do referido bem, posteriormente alienado a terceiros, o que tem acarretado a geração de débitos em nome do autor, que ainda figura como proprietário do bem móvel.

Em suas razões recursais, a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da
inexistência de relação jurídica entre as partes
.

2.
2. Da
inexistência de obrigação em
face da apelante
.

Embora intimada, a
parte apelada
não
apresentou suas contrarrazões (ID.
295135415
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

F. DA SILVA BRITES.

APELADO(S):
FRANCISCO CESAR PINHEIRO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A referida sentença determinou a expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a transferência do veículo Volkswagen Voyage 1.6 HIGH, ano/modelo 2013/2014, placa OBP-3422, RENAVAM 00559252749, cor branca, tendo em vista a ausência de transferência do referido bem, posteriormente alienado a terceiros, o que tem acarretado a geração de débitos em nome do autor, que ainda figura como proprietário do bem móvel.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
.

1.1. Nulidade de sentença
por cerceamento de defesa.

Quanto à alegada nulidade processual decorrente de suposta ausência de intimação da parte para audiência de instrução e julgamento, entendo que não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
a parte requerida foi devidamente intimada acerca da audiência de instrução e julgamento, senão vejamos:

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que em havendo intimação dupla, qual seja via PJE e Diário de Justiça, aquela deve prevalecer sobre a realizada desta, conforme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APEÇÃO – RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, II DO CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – DATA DE CIÊNCIA NO SISTEMA PJE – PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO DO DJE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO ANULADO. A questão em discussão consiste em verificar qual deve ser considerada como data válida para início do prazo recursal: a data da disponibilização do ato no DJE ou a data da ciência efetiva no sistema eletrônico, conforme registro do
PJe
.
Nos processos eletrônicos, a data da ciência da intimação registrada no sistema eletrônico é o termo inicial para contagem do prazo recursal.
Havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico, e não a publicação no DJE. (N.U 1003396-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)
(
g.n
.)

Outrossim, observa-se que a parte apelante anuiu à tramitação do feito pelo rito 100% digital, conforme se depreende do documento constante no ID 87937696.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de comparecer ao referido ato processual. Por esse motivo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.
1.
Da inexistência de relação jurídica entre as partes.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
empresa
ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor,
determinando a expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a transferência do veículo Volkswagen Voyage 1.6 HIGH, ano/modelo 2013/2014, placa OBP-3422, RENAVAM 00559252749, cor branca,
reconhecendo responsabilidade civil
da empresa, uma vez que
“
não cumpriu com as obrigações assumidas, deixando de efetuar a transferência do veículo para seu nome
”
.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o autor da demanda, de fato, comprovou a propriedade do veículo Volkswagen Voyage, bem como demonstrou a existência de multas lançadas pelo DETRAN/MT. No entanto, deixou de carrear aos autos provas que evidenciem a existência de relação jurídica com a empresa ora apelante.

Ademais, o autor alega ter utilizado o referido bem móvel como entrada na aquisição de outro veículo; contudo, não foram juntados aos autos documentos capazes de comprovar a realização do aludido negócio jurídico,
supostamente celebrado em maio de 2015, que vincule a empresa requerida a cumprir a pleiteada obrigação.

A teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso em tela, não foi devidamente cumprido. A ausência de qualquer documento comprobatório da suposta venda — seja CRV preenchido, nota fiscal, recibo de pagamento, contrato, ou mesmo documento que demonstre a posse atual do veículo pela ré — inviabiliza o acolhimento do pleito.

Imperioso destacar, que a responsabilidade pela transferência do veículo, quando adquiridos por terceiros, é solidária entre o antigo proprietário (alienante) e o comprador. O antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades decorrentes da não comunicação da transferência (artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro).

Transcrevo o texto legal
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
(
grifo nosso
)

Da leitura do dispositivo legal, conclui-se que o vendedor possui obrigações no âmbito da relação de compra e venda de bem móvel, dentre as quais se
inclui
o dever de comunicar a alienação ao respectivo Departamento Estadual de Trânsito. No entanto, tal alegação não foi corroborada por provas apresentadas pelo autor da demanda.

Nesse sentido
se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO DO VEÍCULO – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CTB – ARTIGO 134 DO CTB – INTERPRETAÇÃO MITIGADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (
art
.
123), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art. 134).
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que, tal solidariedade, não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o apelado responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual. Em razão de o veículo estar em local incerto e não sabido,
a
medida que se impõe é o encaminhamento de ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação
jurisdicional .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000510-16.2019.8.11 .0012, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que, no caso em exame, deve ser acolhido o
recurso da apelante, com a consequente reforma da sentença. Isso porque
,
não restou configurada a responsabilidade civil da
empresa requerida
, razão pela
deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais
, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferida em favor da parte apelada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025